Tribunal: TJSP
Processo: 1001781-02.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Prestação de serviço. Pacote de viagens. Hospedagem e transporte aéreo. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Recurso de apelação da corré empresa aérea. Violação da dialeticidade recursal. Inadmissível.
Recurso da corré agência de viagens.
Preliminar. Competência do juízo da sede da ré. Artigo 101, CDC. Como a hipótese dos autos contempla matéria

Ementa:
Prestação de serviço. Pacote de viagens. Hospedagem e transporte aéreo. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Recurso de apelação da corré empresa aérea. Violação da dialeticidade recursal. Inadmissível.
Recurso da corré agência de viagens.
Preliminar. Competência do juízo da sede da ré. Artigo 101, CDC. Como a hipótese dos autos contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, os autores têm a faculdade de ajuizar a ação no seu domicílio, no local do estabelecimento empresarial ou no local do fato.
Preliminar de ilegitimidade de parte afastada. Os fatos descritos na petição inicial dizem respeito à prestação de serviço de hospedagem e de transporte aéreo, ambos oferecidos no pacote de viagens comercializado pela ré. Assumiu, assim, a responsabilidade pela realização de todo o roteiro.
Cerceamento do direito de produzir provas não configurado. A ré não suportou o propalado cerceamento de direito de produzir provas, considerando-se que a prova documental produzida já era suficiente ao deslinde da demanda, tornando dispensável a abertura da fase instrutória.
falha na prestação de serviço caracterizada. A ré limitou-se a argumentar que não é responsável pelos fatos e que inexistem danos morais indenizáveis. Sucede que, no caso dos autos, a ré ofereceu um pacote de viagens, com fotografias do local da hospedagem em Porto de Galinhas e transporte aéreo de ida e volta. No entanto, os autores foram frustrados pelas condições precárias de hospedagem, que não condiziam com as condições oferecidas no momento da compra do pacote de viagens. Deixaram a pousada e, a despeito das reclamações, a ré não ofereceu outro local compatível com a propaganda. Contrataram nova hospedagem. Além disso, ao retornarem para residência, houve atraso na decolagem do voo, troca de aeronaves, perda de conexão aérea, pernoite indesejado e falta no dia de trabalho de um dos autores. Nesse panorama, forçoso reconhecer que o serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava. Com efeito, o estresse e extrapola o mero dissabor do cotidiano, não restando dúvida da existência do propalado dano moral.
Apelação da empresa aérea não conhecida. Apelação da agência não provida.